Tribunal: STF
Processo: HC 240316
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Indeferimento de provas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ageu Luiz de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 870.304/SP (evento 10).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, o Impetrante alega cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento do pedido de produção da prova. Aponta que “A ÚNICA prova documental existente é um pedaço de papel com anotações”. Sustenta ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a realização de perícia grafotécnica. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, para determinar a produção da prova requerida.



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS DEVIDAMENTE MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Pode o magistrado indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assim sendo, fica claro que reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, mormente encontrando-se extemporâneo o pleito. 



    2. Ademais, cumpre ressaltar que o Juízo singular pontuou que, em momento posterior, ao longo da instrução criminal, a relevância e pertinência do pedido de perícia pode ser reanalisado. 



    3. Agravo regimental desprovido. ” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal), pois “no dia 20 de abril de 2016, por volta das 16h20, no interior da agência do Banco Bradesco S/A, situada na Avenida Professor Alfonso Bovero, nº 1333, Perdizes, nesta cidade e comarca da Capital, AGEU LUIZ DE SOUZA, qualificado às fls. 11 e 37 (Apenso nº 0055634- 69.2016.8.26.0050), em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo e com restrição das liberdades das vítimas Estevão Cardoso Lopes e Neide Aparecida Antunes, funcionários do estabelecimento bancário, e Robson Heleno Nascimento dos Santos, vigilante, a quantia de R$311.815,77 (trezentos e onze mil, oitocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), entre dinheiro e cheques, de propriedade do Banco Bradesco S/A, bem como um revolver, marca Tarus, calibre. 38, número CR794387, acompanhado de doze cartuchos íntegros, pertencente à empresa Protege S/A Proteção e Transporte de Valores e, ainda, uma mochila preta e vermelha, de propriedade de Robson Heleno Nascimento dos Santos (cf. B.O. de fls. 04/09 – Apenso nº 0055634- 69.2016.8.26.0050;).” (evento 5)



    Após o recebimento da denúncia, a Defesa pleiteou a realização de perícia grafotécnica. Indeferido o pedido pelo Juízo primevo, impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem em acórdão assim exarado (evento 9):



    HABEAS CORPUS Roubo circunstanciado Ataque ao indeferimento de pedido de perícia grafotécnica - Livre convencimento motivado do d. Juízo Decisão proferida em conformidade com a disciplina legal da matéria Exegese do art. 184 e do art. 400, §1º, ambos do CPP Ilegalidade não constatada Ordem denegada - (voto n.º 48340).



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade por cerceamento de defesa, à consideração de que “Sobre o indeferimento da produção de provas, é cediço que compete ao órgão julgador indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Esse poder de polícia funciona como corolário lógico do princípio do impulso oficial, cabendo ao órgão judicante velar pela observância da marcha procedimental. Não se pode descurar que a produção probatória se destina ao convencimento do magistrado. As provas que se pretenda produzir devem, portanto, ser requeridas oportunamente e ter alguma relevância para o deslinde da causa. Desse modo, imperioso que as diligências requeridas pelas partes guardem pertinência e utilidade para o objeto da ação penal. O indeferimento de produção de prova, assim, desde que veiculado em decisão suficientemente fundamentada, não viola o devido processo legal. Compete ao órgão julgador, visando sempre o bom andamento do feito e o justo julgamento do processo, avaliar a necessidade e conveniência da produção de determinada prova, justificando sua conclusão de modo a permitir aos interessados confrontar a decisão. Dessarte, para que seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa, imperioso à parte demonstrar a imprescindibilidade da diligência cuja produção foi indeferida ou a arbitrariedade do órgão julgador, o que não ocorreu na hipótese. (...). Com efeito, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza que o magistrado, de forma fundamentada, possa indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário do todo arcabouço probatório produzido ao longo da marcha processual. (...). Ao magistrado é dada a liberdade na dinâmica de valoração das provas, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no presente caso. A julgadora deixou bem registrado que a produção da prova seria impertinente, "mormente porque a exordial acusatória está lastreada nos depoimentos de testemunhas presenciais do fato, as quais reconheceram o paciente como um dos autores do crime". Nessa linha, há motivação idônea para o indeferimento da diligência, uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do CPP). Dessarte, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que "cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do CPP" (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/05/2017)" – AgRg no REsp n. 1.322.181/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017. Nesse contexto, não verifico a arguida ilegalidade, uma vez que pode o magistrado indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (...). De outro lado, substantiva mera questão de fato – insuscetível de exame no presente recurso ordinário – a necessidade ou relevância das diligências requeridas. Assim sendo, fica claro que reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita. (...). Ademais, cumpre ressaltar que o Juízo singular pontuou que, em momento posterior, ao longo da instrução criminal, a relevância e a pertinência do pedido de perícia podem ser reanalisados. Diante dessas considerações, não vislumbro a presença de nenhuma nulidade a ser sanada na presente via, devendo ser mantido o entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia.”



    Nesse contexto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.” (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). “O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui o poder de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ e de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/2/2017.” (HC 231.681 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.10.2023).



    Ademais, para concluir de modo diverso demandaria o exame aprofundado das provas, o que não é possível na via estreita dessa ação constitucional. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator